Tribunal: TJPA
Processo: 0007680-05.2011.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10439 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2021-07-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0007680-05.2011.8.14.0028

APELANTE: JOSUE DE JESUS DA SILVA, RAQUEL SILVA DA SILVA, ANA PAULA DE JESUS DA SILVA, ROSIRENE SILVA, MARIA DE JESUS DA SILVA, JEFFERSON DE JESUS DA SILVA, RUTH MARIA SILVA DE OLIVEIRA, ROZIMEIRE DE JESUS DA SILVA, VALE S.A.

APELADO: VALE S.A., JOSUE DE JESUS DA SILVA, RAQUEL SILVA DA SILVA, ANA PAULA DE JESUS DA SILVA, ROSIRENE SILVA, MARIA DE JESUS DA SILVA, JEFFERSON DE JESUS DA SILVA, RUTH MARIA SILVA DE OLIVEIRA, ROZIMEIRE DE JESUS DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO Nº 0007680-05.2011.8.14.0028

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL

APELANTE/APELADA: MARIA DE JESUS DA SILVA

APELANTE/APELADA: RAQUEL SILVA DA SILVA

APELANTE/APELADA: RUTH MARIA SILVA DE OLIVEIRA

APELANTE/APELADO: JEFFERSON DE JESUS DA SILVA

APELANTE/APELADA: ROSIMEIRE DE JESUS DA SILVA

APELANTE/APELADA: ANA PAULA DE JESUS DA SILVA

ADVOGADO: LUÍS GONZAGA ANDRADE CAVALCANTE – OAB/PA 11.122

ADVOGADO: MARCOS LUIZ ALVES DE MELO - OAB/PA 8.965

APELANTE/APELADO: VALE S/A

ADVOGADA: DANIELLE SERRUYA SORIANO DE MELLO OAB/PA 17.830.

ADVOGADO: PEDRO BENTES PINHEIRO FILHO. OAB/PA 3.120.

ADVOGADO: PEDRO BENTES PINHEIRO NETO. OAB/PA 12.816

PROCURADOR DE JUSTIÇA: ESTEVAM ALVES SAMPAIO FILHO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. NULIDADE DA CITAÇÃO. TEORIA DA APARÊNCIA. CITAÇÃO VÁLIDA. PRELIMINAR REJEITADA. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE FERROVIÁRIO. RESPONSABILIDADE DA EMPRESA FERROVIÁRIA. VÍTIMA FATAL. NÃO USUÁRIA. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA. CULPA CONCORRENTE. AUSÊNCIA DE CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. INDENIZAÇÃO DEVIDA. DANOS MATERIAIS E MORAIS. MAJORAÇÃO DOS DANOS MORAIS PARA R$ 30.000,00 (TRINTA MIL REAIS) PARA CADA BENEFICIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. RECURSO ADESIVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Pela teoria da aparência, é válido o ato citatório cumprido em local identificado como estabelecimento da empresa demandada. Preliminar rejeitada.

2.

Cabe à companhia ferroviária tomar providências para evitar o acesso de transeuntes à linha férrea, utilizando-se de sinalização, avisos, cancelas ou guarda permanente.

3.

Incumbe à empresa cercar e fiscalizar, devidamente, a linha ferroviária, de modo a impedir sua invasão por terceiros, sendo, por essa razão, civilmente responsável, por culpa concorrente, pelo falecimento de pedestre, vítima de atropelamento por trem.

4.

Uma vez configurada a responsabilidade civil da empresa e inexistindo culpa exclusiva da vítima ou outra excludente, mostra-se devido o pagamento de indenização, à título de danos materiais e morais sofridos.

5.

Verificado que o valor arbitrado a título de danos morais se mostra inadequado, deverá ser majorado, adequando-se proporcionalmente com o dano causado.

6.

APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. RECURSO ADESIVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR provimento ao recurso adesivo e CONHECER E DAR PARCIAL provimento ao recurso de Apelação, para majorar a indenização por danos morais, nos termos do voto da Eminente Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ______ dias do mês de ________ de 2021.

Este Julgamento foi Presidido pela Exma. Sra. Desembargadora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0007680-05.2011.8.14.0028

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL

APELANTE/APELADA: MARIA DE JESUS DA SILVA

APELANTE/APELADA: RAQUEL SILVA DA SILVA

APELANTE/APELADA: RUTH MARIA SILVA DE OLIVEIRA

APELANTE/APELADO: JEFFERSON DE JESUS DA SILVA

APELANTE/APELADA: ROSIMEIRE DE JESUS DA SILVA

APELANTE/APELADA: ANA PAULA DE JESUS DA SILVA

ADVOGADO: LUÍS GONZAGA ANDRADE CAVALCANTE – OAB/PA 11.122

ADVOGADO: MARCOS LUIZ ALVES DE MELO - OAB/PA 8.965

APELANTE/APELADO: VALE S/A

ADVOGADA: DANIELLE SERRUYA SORIANO DE MELLO OAB/PA 17.830.

ADVOGADO: PEDRO BENTES PINHEIRO FILHO. OAB/PA 3.120.

ADVOGADO: PEDRO BENTES PINHEIRO NETO. OAB/PA 12.816

PROCURADOR DE JUSTIÇA: ESTEVAM ALVES SAMPAIO FILHO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Tratam os autos de apelação cível e de recurso adesivo interpostos, respectivamente, por
MARIA DE JESUS DA SILVA, RAQUEL SILVA DA SILVA, RUTH MARIA SILVA DE OLIVEIRA, JEFFERSON DE JESUS DA SILVA, ROSIMEIRE DE JESUS DA SILVA, ANA PAULA DE JESUS DA SILVA e VALE S/A
contra sentença (ID 1630265) proferida nos autos de Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais, que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, condenando a empresa mineradora ao pagamento em favor de MARIA DE JESUS DA SILVA, a título de danos materiais, consistente no pagamento de pensão mensal correspondente a 1 (um) salário mínimo (de maio/2011 até maio/2017); e aos autores em conjunto, a título de danos morais, o valor de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais). E ainda condenou a empresa Ré ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, a teor do que dispõe o art. 85, § 2°, inc. I a IV do CPC/2015.

Em suas razões recursais (ID 1630266),
MARIA DE JESUS DA SILVA, RAQUEL SILVA DA SILVA, RUTH MARIA SILVA DE OLIVEIRA, JEFFERSON DE JESUS DA SILVA, ROSIMEIRE DE JESUS DA SILVA E ANA PAULA DE JESUS DA SILVA
sustentam que o quantum indenizatório fixado pelo Juízo Singular é insuficiente para reparar os danos morais sofridos em razão do falecimento de Joaquim Pereira Silva, fato ocorrido na ferrovia pertencente à Empresa VALE S/A. Desse modo, postulam a majoração da condenação.

VALE S/A
aviou recurso adesivo (ID 1630267), alegando preliminarmente a nulidade processual, sob a alegação de que não foi devidamente citada e integrada na relação processual. No mérito, afirma que não há provas nos autos que o acidente se deu por responsabilidade da empresa, nem qualquer evidência de que a mesma tenha sido displicente ou agido com descuido, inexistindo nexo de causalidade entre sua conduta e o óbito do companheiro e pai dos demandantes.

Defendeu que houve atendimento médico imediato e toda a assistência necessária à vítima. Assim, asseverou que inexistiu a prática de ato ilícito e, portanto, dano material e moral, postulando a reforma da sentença, com o julgamento de improcedência da pretensão inaugural.

Subsidiariamente, caso se entenda pela condenação, postula pela redução do valor indenizatório.

Apresentadas as contrarrazões do recurso de apelação (ID 1630271).

Apresentadas as contrarrazões do recurso adesivo (ID 1630275).

O Ministério Público deixou de se manifestar por ausência de interesse público primário e relevância social (ID 3545925).

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, conheço dos recursos de apelação e, em razão das matérias aventadas, passo a analisá-los conjuntamente.

PRELIMINAR NULIDADE - CITAÇÃO VÁLIDA

Cinge-se a controvérsia em analisar a validade da citação da empresa VALE S/A realizada via carta, com aviso de recebimento.

Da detida análise dos autos, entendo que razão não assiste à Apelante.

A citação foi encaminhada via A.R. à empresa Requerida/Apelante/Apelada, tendo sido recebida no endereço que a mesma informa no extrato da ata de reunião extraordinária do Conselho de Administração (ID 1630269, pág. 08/09), bem como na procuração

colacionada (ID 1630269, pág. 11/12).

Com efeito, a Apelante não apresentou qualquer elemento probatório a amparar suas argumentações.

Ademais, a alegação de que a citação foi recebida por pessoa estranha aos sócios, não merece prosperar, isto porque a circunstância aduzida por tal parte não macula o ato citatório à luz da teoria da aparência, cuja aplicação impõe o reconhecimento de que, em situações como essa, a validade do ato deve prevalecer, sobretudo porque não se nega a existência da sede da empresa naquela localidade.

Outrossim, não se exige do recebedor da carta citatória dirigida à pessoa jurídica, a comprovação de poderes de representação.

Sobre a matéria:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO À EXECUÇÃO DE SENTENÇA.
PESSOA JURÍDICA. CITAÇÃO. APLICAÇÃO DA TEORIA DA APARÊNCIA.
AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC. SÚMULAS 7 E 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.

1. Não há falar em violação ao art. 535 do CPC, pois a Corte local dirimiu as questões pertinentes ao litígio, afigurando-se dispensável que venha examinar uma a uma as alegações e fundamentos expendidos pelas partes. Basta ao órgão julgador que decline as razões jurídicas que embasaram a decisão, não sendo exigível que se reporte de modo específico a determinados preceitos legais. Além disso, não significa omissão quando o julgador adota outro fundamento que não aquele perquirido pela parte.

2.
"Quando a Corte de origem, com base no conjunto probatório dos autos, aplica a teoria da aparência para conferir legitimidade a ato praticado por quem não tinha poderes específicos para tanto, mas comprovadamente agia como tal, é inviável a revisão desse entendimento ante o óbice da Súmula n. 7/STJ."
.

3. A jurisprudência das Turmas que compõem a Segunda Seção desta Corte Superior aponta no sentido de que
"é válida a citação de pessoa jurídica por via postal, quando implementada no endereço onde se encontra o estabelecimento do réu, sendo desnecessário que a carta citatória seja recebida e o aviso de recebimento assinado por representante legal da empresa". Incidência da Súmula 83 do STJ
.

4. A matéria referente ao art. 475-B, § 2º do CPC, não foi objeto de discussão no acórdão recorrido, apesar da oposição de embargos de declaração, não se configurando o prequestionamento, o que impossibilita a sua apreciação na via especial (Súmulas 282/STF e 211/STJ).

5. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AREsp 747.295/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 04/02/2016, DJe 11/02/2016)

Assim, rejeito a preliminar.

Cuidam os autos de uma ação de indenização em razão da morte de Joaquim Pereira Silva, causada por atropelamento envolvendo um trem de propriedade da requerida, numa estrada de ferro por ela explorada.

Os autores pediram a condenação da apelada ao pagamento de uma indenização a título de danos morais a cada um deles; pensão mensal indenizatória no importe de um salário mínimo em favor de MARIA DE JESUS DA SILVA até a idade de que a vítima falecida completasse 75 (setenta e cinco) anos.

O Juízo Singular julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, condenando a empresa mineradora ao pagamento, em favor de MARIA DE JESUS DA SILVA, a título de danos materiais, ao pagamento de pensão mensal correspondente a 1 (um) salário mínimo (de maio/2011 até maio/2017); e em benefício aos autores em conjunto, a título de danos morais, o valor de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais). Condenou ainda, a empresa Ré ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, a teor do que dispõe o art. 85, § 2°, inc. I a IV do CPC/2015.

Cinge-se portanto a controvérsia posta em debate, em aferir a responsabilidade e o consequente dever da VALE S/A em indenizar os apelantes/apelados pela morte de Joaquim Pereira Silva.

No caso, não se vislumbra a ocorrência de responsabilidade objetiva, sendo imperioso observar que corresponde a espécie de culpa administrativa, modalidade em que o elemento subjetivo (culpa) é avaliado no que tange à existência de falha na prestação de serviço.

Compulsando os autos, permite-se concluir que o acidente ocorreu em razão de falha nos mecanismos de segurança na extensão da linha férrea, que embora possuísse métodos e técnicas que implementassem a segurança necessária, estes não foram suficientes para poupar a vida humana, agindo a requerida com culpa na modalidade negligência, visto que não adotou as medidas necessárias para evitar acidentes e impedir o tráfego de pedestres no local, que devido ao fato de funcionar próximo de área habitada deveria ter um controle de acesso mais eficaz.

Com efeito, percebe-se que as circunstâncias alegadas não são capazes de afastar a culpa da empresa, uma vez que o fato desta operar na área implica em cuidar dela como um todo, criando inclusive obstáculos para impedir o acesso de pedestres por local indevido, bem como preocupar-se com a manutenção desses locais, de modo a evitar que situações como esta viessem a ocorrer.

Entretanto, denota-se concluir que a conduta da vítima contribuiu para o acidente, na medida em que deixou de agir com zelo na proteção de sua própria vida, vez que passava por local perigoso, que merecia maior atenção, razão pela qual vislumbro hipótese de culpa concorrente.

Aliás, isso é o que claramente se observa na redação do já aludido art. 945 do Código Civil em vigor:

“Art. 945.
Se a vítima tiver concorrido culposamente para o evento danoso, a sua indenização será fixada tendo-se em conta a gravidade de sua culpa em confronto com a do autor do dano
.”

Consigno, ademais, que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento tranquilo de que, nos casos de acidente ferroviário, a empresa age com culpa concorrente, porque a ela incumbe a obrigação de cercar e fiscalizar a linha férrea, de modo a impedir a passagem de pedestres:

“
RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE FERROVIÁRIO. VÍTIMA FATAL. CULPA CONCORRENTE. PRECEDENTES.

Neste Superior Tribunal de Justiça, prevalece a orientação jurisprudencial no sentido de que é civilmente responsável, por culpa concorrente, a concessionária do transporte ferroviário pelo falecimento de pedestre vítima de atropelamento por trem em via férrea, porquanto incumbe à empresa que explora essa atividade cercar e fiscalizar, devidamente, a linha, de modo a impedir sua invasão por terceiros, notadamente em locais urbanos e populosos.

Embargos de divergência não conhecidos.”

(EREsp 705.859/SP, Rel. Ministro CASTRO FILHO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13.12.2006, DJ 08.03.2007, p. 158)

RESPONSABILIDADE CIVIL - ACIDENTE FERROVIÁRIO - VÍTIMA FATAL - CULPA CONCORRENTE - DANOS MORAIS E MATERIAIS - PROPORCIONALIDADE
.
Neste Superior Tribunal de Justiça, prevalece a orientação jurisprudencial no sentido de que é civilmente responsável a concessionária do transporte ferroviário pelo falecimento de pedestre vítima de atropelamento por trem em via férrea, porquanto incumbe à empresa que explora tal atividade cercar e fiscalizar, eficazmente, a linha, de modo a impedir a sua invasão por terceiros
, notadamente em locais urbanos e populosos. Nesses casos,
é reconhecida a culpa concorrente da vítima que, em razão de seu comportamento, contribuiu para o acidente, por isso a indenização deve atender ao critério da proporcionalidade
, podendo ser reduzida à metade. Recurso especial parcialmente provido. (STJ-REsp090 SP2000/0041630-4 Relator: Ministro Castro Filho, Data de julgamento: 16/02/2003, T3- Terceira Turma, Data de Publicação: DJ 01.03.2004 p. 178 RT. Vol. 826 p.165)

No caso analisado, ficou devidamente caracterizado que o acidente ocorreu em local de responsabilidade da requerida, que como proprietária da linha férrea, tinha o dever de oferecer segurança, a fim de evitar que fatos como este viessem a ocorrer, devendo abster-se de agir com negligência, e evitar situações de perigo, haja vista que a ferrovia encontra-se próximo de local habitado, o que enseja mais cuidado com a segurança do local.

Não há que se falar em culpa exclusiva da vítima fatal de acidente em linha férrea, tendo em vista que era dever de segurança e vigilância da empresa recorrente, impedir o acesso dos transeuntes às faixas de domínio. Assim, está demonstrado o nexo de causalidade entre o evento danoso e a conduta da recorrente, devendo esta arcar com o ônus de sua responsabilização civil.

Ademais, embora a vítima tenha concorrido para o acidente, a responsabilidade da requerida não fica excluída, apenas interfere na fixação do valor do dano, levando-se em conta que esta também contribuiu para o evento danoso, mas não esquecendo que a falha na prestação de serviço ensejou desestrutura familiar, e sofrimento moral devido a perda de um ente querido, devendo o quantum indenizatório ser arbitrado observando os critérios de razoabilidade e proporcionalidade de acordo com as circunstâncias do caso.

Assim, por se tratar de culpa concorrente da empresa, remanesce o dever de indenizar os apelantes pelos gravames experimentados em decorrência do evento danoso noticiado nos autos, adotando-se, para sua quantificação, os parâmetros já traçados pelo col. STJ.

Em tese, compreende a indenização os danos materiais e morais sofridos pelas apelantes, nos estritos termos do art. 948 do CC/02, que assim dispõe:

“Art. 948. No caso de homicídio, a indenização consiste, sem excluir outras reparações:

I — no pagamento das despesas com o tratamento da vítima, seu funeral e o luto da família;

II — na prestação de alimentos às pessoas a quem o morto os devia, levando-se em conta a duração provável da vida da vítima.”

O evento refere-se à morte de chefe de família, pelo que o causador do dano deve suportar as despesas que, antes, eram arcadas pelo
de cujus
, sob a forma de pensionamento, sendo legitimados à sua percepção a viúva, até a idade em que o falecido completaria 75 anos de idade, média da expectativa de vida no Brasil.

No que tange ao dano moral, consoante relatado, o Juízo Singular arbitrou em R$ 20.000,00 para cada beneficiário o quantum indenizatório, perfazendo um total de R$ 120.000,00.

Entretanto, esse montante destoa, em muito, da Jurisprudencia do Colendo Superior Tribunal de Justiça que preconiza o arbitramento em quantia superior a arbitrada, tendo em vista se tratar de hipotese de dano fatal, diga-se, morte.

Isso porque, conforme entendimento no REsp 959.780/ES (Terceira Turma, DJe 6/5/2011), e mantido no REsp 1.837.195 (Terceira Turma, DJe 06/10/2020), as condenacoes impostas pelo STJ nas hipoteses de dano-morte, apresentam valores superiores ao que foi arbitrado na sentença combatida.

Alem disso, destaco que, nas hipoteses de dano-morte, a Colenda Corte Superior tem sido mais sensivel quanto a possibilidade de revisao da indenizacao, pois a extensao do dano atinge a situacao mais radical, que e o termino abrupto da vida humana.

Assim, tenho que, considerando-se as peculiaridades e os aspectos fáticos da espécie, e a concorrência da vítima para o resultado morte, o escopo reparatório, punitivo e pedagógico da indenização por danos morais, bem assim, os precedentes do STJ em casos análogos, deve o quantum reparatório, a esse título, ser fixado em R$ 30.000,00 (trinta mil reais) para cada beneficiário, perfazendo um total de R$180.000,00 (cento e oitenta mil reais).

Sobre o assunto trago Jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. JULGAMENTO EXTRA PETITA. PRELIMINAR REJEITADA.CULPA CONCORRENTE.ART. 945, CÓDIGO CIVIL. SENTENÇA DEFERIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1.
O cerne da questão consiste em verificar se cabe a responsabilidade da empresa VALE S.A em reparar os danos morais e materiais aos autores por razão do sofrimento da morte da vítima
.

2.
Conduta de ambas as partes concorreram para resultar o dano, a indenização não necessariamente reduz pela metade, mas sim proporcionalmente ao grau de culpabilidade de cada um dos envolvidos.

3.
Não há dúvidas quanto a responsabilidade da empresa em reparar os danos infligidos aos sucessores da vítima.

4.Pensão pugnada pelos autores é de natureza alimentar e deve ser paga para aqueles que dependiam da ajuda financeira da vítima.

5. Pedido de danos materiais, condizentes ao pensionamento mensal dos jovens da data do óbito até a idade de 25 (vinte e cinco) anos.

6.
Danos morais e materiais configurados
.

7. Apelo desprovido.

(TJ-MA - AC: 00312669520138100001 MA 0066512018, Relator: JOSÉ JORGE FIGUEIREDO DOS ANJOS, Data de Julgamento: 08/08/2019, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/08/2019 00:00:00)

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ACIDENTE EM FERROVIA. RESPONSABILIDADE DA EMPRESA FERROVIÁRIA. CULPA CONCORRENTE. DANO MORAL E ESTÉTICO. AMPUTAÇÃO DAS PERNAS. PENSIONAMENTO.

I - Não há como se reconhecer a culpa exclusiva da vítima em acidente em linha férrea, quando restar configurada a negligência da companhia que não fiscalizou devidamente a área.

II - Afixação do montante da indenização por dano moral e estético deve levar em conta a existência de culpa concorrente, bem como as circunstâncias do caso, de maneira que seja justa a ponto de compensar os danos sofridos, bem como repercutir no ofensor um caráter repressor e punitivo, com observância da condição das partes.

III - Nos termos da Súmula nº 362 do STJ, a correção monetária, no valor da indenização por danos morais, deve incidir da data do arbitramento.

(TJ-MA - AC: 00292068620128100001 MA 0359812019, Relator: JORGE RACHID MUBÁRACK MALUF, Data de Julgamento: 30/01/2020, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 06/02/2020 00:00:00)

Feitas essas considerações, dou parcial provimento ao recurso de
MARIA DE JESUS DA SILVA, RAQUEL SILVA DA SILVA, RUTH MARIA SILVA DE OLIVEIRA, JEFFERSON DE JESUS DA SILVA, ROSIMEIRE DE JESUS DA SILVA, ANA PAULA DE JESUS DA SILVA
para reformar, em parte, a r. sentença, condenando a requerida, VALE S/A a pagar a cada um dos autores/apelantes uma indenização, a título de danos morais, no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Julgo improcedente o recurso adesivo.

Determino, ainda, a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais à VALE S/A, nos termos do art. 85, §º 11, do Código de Processo Civil, no patamar de 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Belém/Pa, ___ de ___________ de 2020.

Desa. Eva do
Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 14/07/2021